Tribunal: TJDFT
Processo: 0714610-64.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PASSAGEM AÉREA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AFASTADOS PARA A EMPRESA INTERMEDIADORA. ATIVIDADE DE VENDA DE PASSAGENS. ERRO NO PREENCHIMENTO CADASTRAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar os réus, solidariamente, a restituir aos autores o valor de R$ 1.673,62, corrigidos monetariamente, e a condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00, sendo R$ 3.000,00 para cada autor.
2. Consta dos autos que os autores adquiriram passagens de ida para o trecho Aracaju/SE – Brasília/DF, com partida programada para às 19h05 do dia 27/07/2022, por intermédio da plataforma da primeira ré (123 Viagens e Turismo LTDA). No entanto, os autores alegam que foram impedidos de viajar porque a companhia aérea (Azul) alegou que o filho das partes não estava incluído nas passagens pelo fato dele já ter 2 (dois) anos e 7 (sete) meses, sendo dada a opção de realizar a compra de um acento pelo valor disponível no momento de R$ 3.200,00. A 1° requerente alega que fez vários questionamentos, inclusive o porquê não foi informado isso antes, pois as empresas tinham a data de nascimento do filho das partes. A 1° autora afirma que tentou embarcar apenas com seu filho, pois este estava doente, mas foi ignorada pelos funcionários da companhia aérea. Alega que entrou em contato com 123 milhas e esta informou que era necessário chegar com duas horas de antecedência para incluir o menor no voo. Por fim, narram que tiveram que desmarcar os pacientes agendados em sua clínica, pegar dinheiro emprestado para comprar passagens de ônibus e enfrentar trinta horas de viagem com uma criança doente.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID n° 45982479). Foram apresentadas contrarrazões (ID n° 45982486).
4. A agência de turismo, 123 Viagens e Turismo, em suas razões, solicitou o recebimento do recurso no duplo efeito, suspensivo e devolutivo, requereu, preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, diante da ausência de ato ilícito praticado pela recorrente e, subsidiariamente, pela diminuição do valor da condenação. Sustenta que é apenas intermediadora e que a compra foi realizada por meio do site da 123 milhas, sendo de inteira responsabilidade do cliente o preenchimento do cadastro, com os horários, destinos e os passageiros que irão viajar. Afirma que não é possível imputar culpa à empresa emissora das passagens, uma vez que o fato se deu por culpa dos próprios requerentes, os quais deveriam, antes de finalizar a compra, confirmar todos os dados informados. Aduz que, inexiste ilicitude, culpa e nexo causal entre a conduta da
ré e o suposto dano sofrido, o que afasta sua obrigação em reparar os danos materiais e morais.
5. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a responsabilidade de agência de turismo por ser apenas uma intermediadora é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Sabe-se que a responsabilidade pelos serviços prestados pelas rés, no presente caso, é objetiva, ou seja, independe de culpa, conforme estatuído no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
8. Embora o Código de Defesa do Consumidor estabeleça a responsabilidade solidária de todos aqueles que participem da cadeia de consumo, conforme arts. 7o, 14, 18 e 34, essa disposição legal não afasta a possibilidade de análise isolada das condutas das partes para atribuição da responsabilidade pelos danos suportados. Tal afirmação é extraída do próprio art. 14, § 3o do CDC, que dispõe das excludentes de responsabilidade, justamente por romperem o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Não será responsabilizado o fornecedor se comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
9. Neste caso, os fatos causadores dos prejuízos citados pelos autores foram a não admissão do filho menor (2 anos e 7 meses) no voo, a não comunicação pelas rés de que seu filho teria que pagar por uma passagem, em especial pelo fato de que as requeridas possuíam a data de nascimento do menor, bem como a indiferença da companhia aérea em oferecer uma solução ou de permitir que a 1° autora embarcasse com seu filho menor usando a passagem do 2° requerente.
10. Ao analisar detidamente as provas anexadas aos autos e as alegações da recorrente, relativamente a ela, verifica-se que os fatos se deram por culpa exclusiva dos autores e/ou de terceiros (art. 14, § 3°, do CDC), conforme passo a elucidar.
11. Na inicial consta a informação de que o menor não pôde embarcar por ausência de bilhete de passagem, pois este já contava com a idade de 2 (dois) anos e 7 (sete) meses. A genitora afirma que as rés deveriam ter informado esse fato antes, visto que as “empresas tinham a data de nascimento do filho”, afirmação esta que não condiz com as provas juntadas aos autos. Observa-se que, conforme comprovante de compra das passagens de ID n° 46179826 – pág. 13, os autores, aparentemente, preencheram o cadastro no site da 123 milhas de forma equivocada, tendo em vista que adquiriram apenas duas passagens e, no campo das informações de passageiros, colocaram dois adultos e um bebê (não pagante) ao invés de colocar criança (pagante). Assim, verifica-se que o evento danoso se deu por erro de preenchimento na hora de efetuar a compra, pois criança, como no caso dos autos, deve pagar pelo assento, ou seja, deveriam ter adquirido três passagens e não duas, não podendo, dessa forma, atribuir qualquer responsabilidade à primeira requerida, ora recorrente.
12. Além disso, não se tratando, in casu, de defeito ocasionado pela recorrente na concretização da venda das passagens, hipótese em que a agência de turismo assume a responsabilidade da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistindo qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, conforme preenchimento cadastral, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC_ (e-STJ fls. 235/236). (Caso: EXPEDITO TEIXEIRA DE CARVALHO e OUTROS versus CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA; AgRg no REsp 1.453.920/CE, Rel.Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 15/12/2014)
13. A agência de turismo, por esse fato, considerado isoladamente em relação a ela, não possui nenhuma responsabilidade, já que sua atividade se limitou a comercializar as passagens aéreas, não praticando nenhum ato que pudesse dar causa aos transtornos vivenciados pelas partes autoras. Dessa forma, não havendo nexo de causalidade direto e imediato entre o dano experimentado pelos autores e do ato praticado pela primeira ré, o pedido deve ser julgado improcedente em relação a ela.
14. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos quanto à 1a requerida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. Mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, porquanto a parte recorrente venceu. (art. 55 da Lei 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.